Tribunal: TCU
Processo: 019.434/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 013866/2022-82, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Cooperação Técnica - Proposta SIATC N°1103 (no da TCE no sistema: 3134/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1882/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor da Sra. Maria da Conceição Carvalho, beneficiária de auxílio à pesquisa, em razão da "omissão no dever de prestar contas", caracterizada pela "não apresentação de Relatório Técnico Final e Avaliação de Desempenho dos Bolsistas vinculados ao projeto". Considerando que em seu exame (peças 37-39) a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando que, em seu parecer à peça 40, o Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta de arquivamento do processo, em decorrência da prescrição; Considerando que, no presente caso, o prazo final de envio do relatório técnico e/ou avaliação de desempenho expirou em 28/2/2015, sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU-344/2022; Considerando que, ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verifica-se que o ofício de cobrança documental à responsável para apresentação do Relatório Técnico Final e da Avaliação de Desempenho somente foi enviado em 3/3/2021 (peça 13), tendo sido recebido em 12/3/2021 (peça 15); Considerando que o intervalo entre o início da contagem do prazo prescricional (28/2/2015) e o primeiro marco interruptivo (12/3/2021) superou o quinquênio previsto no art. 2o da Resolução TCU-344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 019.434/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria da Conceicao Carvalho (XXX.481.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.